Tribunal: TJES
Processo: 5005903-88.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-08-26

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL 5005903-88.2022.8.08.0024

EMBARGANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADOS:
PRIVALIA SERVICOS DE INFORMACAO LTDA. E OUTROS

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JULGAMENTO
EXTRA PETITA
. NULIDADE DO ACÓRDÃO POR EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES DA DEMANDA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão que, ao acolher parcialmente embargos anteriores da parte adversa , reformou decisão anterior para reconhecer o direito de não recolher o DIFAL ao Estado no período de 01/01/2022 a 04/04/2022, com fundamento na anterioridade nonagesimal. O Estado alega vício de julgamento
extra petita
, por o acórdão ter decidido com base em fundamento não suscitado pela parte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão impugnado incorreu em julgamento
extra petita
ao conceder provimento com base em causa de pedir não arguida pela parte, acarretando sua nulidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da congruência impõe ao magistrado decidir nos limites do pedido e da causa de pedir, vedando decisão sobre fundamento jurídico não suscitado quando a lei exige iniciativa da parte.

Os pedidos da Privalia, tanto na petição inicial como nos recursos subsequentes, restringem-se ao reconhecimento da anterioridade anual (CF, art. 150, III, "b") para afastar o recolhimento do DIFAL durante todo o exercício de 2022.

O acórdão embargado concedeu provimento com base na anterioridade nonagesimal prevista no art. 3º da LC 190/2022, causa de pedir não arguida e distinta, conforme delimitado pelo STF na ADI 7.066/DF.

Ao decidir com fundamento jurídico diverso do pedido, o acórdão incorreu em vício de julgamento
extra petita
, o que acarreta sua nulidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração providos.

Tese de julgamento
:

O acórdão que decide com fundamento jurídico não arguido pelas partes incorre em vício de julgamento
extra petita
e deve ser anulado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 141 e 492; LC/ES nº 234/2002, art. 117, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 7.066/DF.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005903-88.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PRIVALIA SERVICOS DE INFORMACAO LTDA. e outros (2)

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JULGAMENTO
EXTRA PETITA
. NULIDADE DO ACÓRDÃO POR EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES DA DEMANDA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão que, ao acolher parcialmente embargos anteriores da parte adversa , reformou decisão anterior para reconhecer o direito de não recolher o DIFAL ao Estado no período de 01/01/2022 a 04/04/2022, com fundamento na anterioridade nonagesimal. O Estado alega vício de julgamento
extra petita
, por o acórdão ter decidido com base em fundamento não suscitado pela parte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão impugnado incorreu em julgamento
extra petita
ao conceder provimento com base em causa de pedir não arguida pela parte, acarretando sua nulidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da congruência impõe ao magistrado decidir nos limites do pedido e da causa de pedir, vedando decisão sobre fundamento jurídico não suscitado quando a lei exige iniciativa da parte.

Os pedidos da Privalia, tanto na petição inicial como nos recursos subsequentes, restringem-se ao reconhecimento da anterioridade anual (CF, art. 150, III, "b") para afastar o recolhimento do DIFAL durante todo o exercício de 2022.

O acórdão embargado concedeu provimento com base na anterioridade nonagesimal prevista no art. 3º da LC 190/2022, causa de pedir não arguida e distinta, conforme delimitado pelo STF na ADI 7.066/DF.

Ao decidir com fundamento jurídico diverso do pedido, o acórdão incorreu em vício de julgamento
extra petita
, o que acarreta sua nulidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração providos.

Tese de julgamento
:

O acórdão que decide com fundamento jurídico não arguido pelas partes incorre em vício de julgamento
extra petita
e deve ser anulado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 141 e 492; LC/ES nº 234/2002, art. 117, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 7.066/DF.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL 5005903-88.2022.8.08.0024

EMBARGANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADOS:
PRIVALIA SERVICOS DE INFORMACAO LTDA. E OUTROS

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Como relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face do v. acórdão de ID 9136473, que acolheu parcialmente os embargos de declaração da parte adversa para reformar decisão anterior.

Inicialmente, registro que o presente feito foi a mim redistribuído em razão da remoção do Desembargador Fábio Brasil Nery, relator originário, para a Egrégia 2ª Câmara Cível, conforme despacho de ID 10951694. A redistribuição observou o disposto no art. 117, § 3º, da Lei Complementar Estadual nº 234/2002, uma vez que os presentes embargos foram opostos após o ato de remoção do eminente Desembargador.

Conheço do recurso, porquanto presentes os seus pressupostos de admissibilidade.

A questão central a ser dirimida é a ocorrência, ou não, de vício de julgamento
extra petita
, o qual, se configurado, acarreta a nulidade da decisão judicial.

O princípio da congruência ou adstrição, corolário do princípio da inércia da jurisdição, impõe ao magistrado o dever de decidir a lide nos exatos limites em que foi proposta pelas partes. É o que determinam os artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil:

Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

No caso em tela, a análise do pedido formulado pela Privalia em sua petição inicial é clara ao delinear os contornos da demanda. A empresa requereu a concessão da segurança para:

[...] reconhecer no mérito o direito das IMPETRANTES em não se submeterem ao recolhimento do DIFAL nas operações interestaduais, realizadas no curso do ano-calendário de 2022, [...] de acordo com o princípio constitucional da anterioridade anual [...] somente entrará em vigor no dia 1º de janeiro de 2023.

Esse mesmo pedido foi reiterado de forma idêntica no recurso de apelação e nos primeiros embargos de declaração. É inconteste, portanto, que a pretensão da embargada sempre esteve limitada ao reconhecimento da anterioridade anual, para eximi-la da obrigação tributária por todo o exercício de 2022.

O acórdão ora embargado, contudo, concedeu um provimento distinto. Ao reformar a decisão anterior, declarou:

[...] o direito dos apelantes de não recolher, no período de

01/01/2022 a 04/04/2022, o DIFAL ao Estado do Espírito Santo, [...] por força da anterioridade nonagesimal da Lei Complementar nº 190/2022.

A dissonância entre o pedido e a prestação jurisdicional é manifesta. O fundamento jurídico que amparou a decisão (a regra de vigência de 90 dias do art. 3º da LC 190/2022) não apenas é diverso daquele invocado pela parte (o princípio constitucional da anterioridade anual), como também foi expressamente diferenciado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 7.066/DF.

Naquela oportunidade, a Suprema Corte assentou que a cobrança do DIFAL (Diferencial de Alíquota do ICMS), por não se tratar de instituição ou majoração de tributo, não se submete às anterioridades tributárias constitucionais. Contudo, validou a cláusula de vigência prevista na lei como uma opção legítima do legislador para conferir previsibilidade ao contribuinte. Extrai-se da ementa do julgado:

2. A ampliação da técnica fiscal não afetou a esfera jurídica do contribuinte, limitando-se a fracionar o produto da arrecadação antes devido integralmente ao Estado produtor (alíquota interna) em duas parcelas devidas a entes diversos. Portanto, não corresponde à instituição nem majoração de tributo e, por isso mesmo, não atrai a incidência das regras relativas à anterioridade (CF, art. 150, III, b e c).

3. O art. 3º da LC 190/2022 condicionou a produção dos efeitos do referido diploma legislativo à observância do disposto na alínea 'c' do inciso III do caput do art. 150 da Constituição Federal (anterioridade nonagesimal), o que corresponde ao estabelecimento de vacatio legis de noventa dias.

Fica evidente que o próprio STF tratou os institutos como inconfundíveis: as anterioridades constitucionais foram afastadas, enquanto a regra de vigência de 90 dias (tratada como vacatio legis) foi validada. Logo, não há como acolher a tese da embargada de que um pedido estaria "implícito" no outro ou que seriam fungíveis. São fundamentos jurídicos distintos, com consequências práticas igualmente distintas.

Ao conceder um provimento com base em causa de pedir não arguida, o julgado extrapolou os limites da demanda, configurando o vício de julgamento
extra petita
e, por conseguinte, sua nulidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e
DOU-LHES PROVIMENTO
para, reconhecendo o vício de julgamento
extra petita
, declarar a nulidade do v. acórdão de ID 9136473. Em consequência, restabeleço integralmente os efeitos do acórdão anterior (ID 5809980), que negou provimento à apelação da Privalia, mantendo a denegação da segurança.

Por fim, registro a existência de Recurso Extraordinário interposto pela Privalia (ID 9700524) e, após o trânsito em julgado dos presentes embargos, o feito prosseguirá para a competente análise de admissibilidade do referido recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.